Tribunal: TCU
Processo: 016.004/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9284/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. Considerando que a concessão de pensão civil constitui ato novo, independente do ato de concessão de aposentadoria, igualmente complexo, que se aperfeiçoa após a apreciação realizada por este Tribunal no exercício de sua a competência prevista no art. 71, III, da Constituição de 1988, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 5263/2020-TCU-Primeira Câmara (relatoria do ministro Vital do Rêgo), 8057/2020-2a Câmara (relatoria da ministra Ana Arraes), 18201/2021 - 1a Câmara (relatoria do ministro Benjamin Zymler) e 2792/2022-Plenário (relatoria do ministro Jorge Oliveira); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão civil relativo à beneficiária indicada no item 1.1., com a ressalva de que a rubrica judicial foi excluída de seus proventos, nos termos do art. 260, § 4o, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.004/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Sandra Andrade Lira (XXX.164.761-XX). 1.2. Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.